Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702275-72.2020.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDO PEREIRA DA GAMA, LAURIANE DE SOUSA GAMA EMBARGADO: TONY DA SILVA MOREIRA D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre as questões trazidas pelo embargado nas contrarrazões de ID 34442652, especialmente no tocante ao não conhecimentos dos embargos de declaração e possível aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, assim como se manifestar sobre o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator